Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-18.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701500-18.2019.8.07.0004 RECORRENTE: DOMINGOS NUNES DOURADO RECORRIDO: SERGIO HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA, CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. CONDÔMINOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO AFASTADA. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A juntada extemporânea de documentos pelo autor por ocasião da interposição da apelação não se afigura possível, haja vista não se tratar de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC, além de não ter sido apontado qualquer óbice à sua oportuna apresentação. Assim, não se conhece dos documentos juntados com o recurso do autor. 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais movido contra condomínio e condômino que agrediu fisicamente o autor, causando-lhe lesões no rosto e na parte de trás da cabeça, após desentendimento acerca da velocidade em que o autor transitou nas ruas internas do condomínio. 3. Não há que se falar em incidência do art. 932, III, do CC à hipótese, afastando-se a responsabilidade do condomínio réu, haja vista não se extrair das provas dos autos que o ilícito tenha sido praticado pelo primeiro requerido no exercício do serviço referente à assessoria de segurança ou em razão dele, mas por ser morador do condomínio, o que lhe permitiu o livre acesso ao local. Ademais, consta do contrato de prestação de serviços celebrado entre os réus que o contratado (réu que agrediu o autor) não realiza ronda ostensiva nas ruas do condomínio. 4. A reparação por lucros cessantes, consoante previsto no art. 402 do Código Civil, requer a demonstração efetiva dos danos e não apenas suposições hipotéticas ou presumidas de futuros ganhos, como consta nos autos. Dessa maneira, se o autor não demonstrou a alegada diminuição da renda e o afastamento de suas atividades como advogado por 4 (quatro) meses em razão do evento danoso, deve ser mantido o julgamento improcedente do pedido de indenização a título de lucros cessantes. 5. Configura-se o dano moral quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade, a sua integridade física ou psíquica, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 6. Na hipótese, constata-se que a conduta praticada pelo réu Sergio contra o condômino autor reveste-se de caráter reprovável e não se justifica, ainda que o requerente tenha proferido ofensa verbal ao réu e a sua esposa. Consta do laudo de exame de corpo de delito que o autor sofreu ofensa à integridade física, resultando lesões contusas, que também foram retratadas em fotografias apresentadas aos autos. Assim, verifica-se, além da evidente ofensa à sua integridade física, violação à sua integridade psíquica e à honra, configurando-se o dano moral, passível de compensação. 7. Ressalve-se que atos de agressão física a condômino, tais quais os observados nos autos, são absolutamente injustificáveis e intoleráveis, de modo que a condenação do autor do fato à reparação pelos danos morais suportados pela vítima não se apresenta apenas como medida viável, mas, sim, impositiva e necessária. 8. No tocante ao quantum indenizatório referente aos danos morais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Aplicando o referido critério à hipótese vertente, revela-se escorreita a sentença que arbitrou a indenização relativa aos danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais). 9. Se verificado que a fixação dos honorários sucumbenciais a cargo do requerido em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa a disposição do art. 85, § 2o, do CPC, não se justifica a redução do percentual aquém do mínimo legalmente previsto sob a alegação de que o requerido é hipossuficiente, o que inclusive não foi atestado e justificou o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Lado outro, impõe-se a retificação, de ofício, dos honorários sucumbenciais a cargo do autor em favor do condomínio réu, que resultou em quantia dissociada das peculiaridades do feito, o que atrai o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos artigos 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil, defendendo a legitimidade passiva do Condomínio do loteamento denominado Park do Gama. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 932, inciso III, e 933, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005